Tribunal: TJPA
Processo: 0810073-70.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4939 - Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810073-70.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.

AGRAVADO: CANP SAUDE S/S LTDA - ME

PROCURADOR: MARCELLA REGINA GRUPPI RODRIGUES

REPRESENTANTE: MARIA LUIZA SILVA NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. NÃO OCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DO INTERESSE RECURSAL. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO DOS AUTOS DE ORIGEM. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA RECONHECER A ADMISSIBILIDADE DO RECURSO PRINCIPAL. MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO ANALISADO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. HIPÓTESES LEGAIS NÃO CONFIGURADAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento por suposta perda superveniente de objeto, diante do arquivamento provisório da execução de origem. A embargante sustentou que a decisão de primeiro grau não constituía sentença com resolução de mérito, mas mero despacho de arquivamento condicionado ao desfecho do próprio agravo. Embargos acolhidos com efeitos infringentes para reconhecer a subsistência do interesse recursal e permitir o exame do mérito do agravo de instrumento.

2. No recurso principal, a agravante se insurge contra decisão que indeferiu liminarmente a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, formulado nos autos de execução de título extrajudicial, ao fundamento de que a executada, CANP SAÚDE S/C LTDA., encontra-se inativa junto à Receita Federal, não possui bens penhoráveis e teria encerrado irregularmente suas atividades. A decisão de primeiro grau afastou, de plano, a presença dos requisitos previstos no art. 50 do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a decisão de arquivamento provisório da execução configura sentença a justificar o reconhecimento da perda superveniente do objeto do agravo.(ii) a ausência de bens penhoráveis e a inaptidão cadastral da pessoa jurídica junto à Receita Federal, em conjunto com o encerramento irregular de suas atividades, caracterizam abuso da personalidade jurídica, nos termos do art. 50 do Código Civil, a justificar a desconsideração de sua personalidade; (iii) os precedentes baseados na Súmula 435 do STJ são aplicáveis fora do âmbito das execuções fiscais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão de arquivamento provisório não extinguiu a execução com julgamento de mérito, pois condicionou o desarquivamento ao provimento do agravo, revelando a persistência do interesse recursal.

5. O art. 50 do Código Civil exige, para a desconsideração da personalidade jurídica, prova de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, sendo insuficiente a mera ausência de bens ou encerramento irregular da sociedade.

6. A jurisprudência do STJ, bem como o Enunciado n. 282 do CJF, reconhecem que o encerramento irregular das atividades da pessoa jurídica e a inexistência de bens do executado, por si só, não configura abuso da personalidade.

7. A aplicação da Súmula 435 do STJ é restrita ao âmbito das execuções fiscais, com fundamento no art. 135, III, do CTN, sendo inaplicável às execuções de natureza cível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração acolhidos para reconhecer o interesse recursal e a admissibilidade do Agravo de Instrumento.

9. Agravo de Instrumento desprovido. Mantida a decisão que indeferiu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

10. Tese firmada: “o arquivamento provisório da execução, condicionado ao julgamento do agravo, não configura perda superveniente de objeto. A desconsideração da personalidade jurídica exige demonstração concreta de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, não sendo suficientes a dissolução irregular da empresa ou a ausência de bens penhoráveis”.

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS

Código Civil, art. 50;

Código de Processo Civil, art. 1.015, IV;

Enunciado n. 282 do CJF;

STJ, AgInt no AREsp 1.712.305/SP, DJe 14/4/2021;

STJ, AgInt no AREsp 2.451.651/SP, DJe 2/9/2024;

STJ, AgInt no AREsp 2.433.789/SP, DJe 11/3/2024;

STJ, AgInt no AREsp 2.461.354/PR, DJe 29/2/2024;

STJ, AgInt no AREsp 2.266.755/DF, DJe 28/6/2023;

Súmula 435 do STJ (restrita às execuções fiscais).

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e acolher o presente recurso de Embargos de Declaração, com efeitos modificativos, para reconhecer a admissibilidade do Agravo de Instrumento, e quanto ao mérito do Agravo de Instrumento, em conhecer e dar provimento a ele, a fim de manter a decisão do Juízo de Origem, que rejeitou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, à unanimidade de votos, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 27ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 11/08/2025 e encerramento às 14h do dia 19/08/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
(Id 15726191) opostos por
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA,
contra Decisão Monocrática de Id 15552301, proferida pela então relatora, Desa. Maria do Céo Maciel Coutinho, que deixou de conhecer do recurso de Agravo de Instrumento por si interposto em razão da sua prejudicialidade, ao fundamento de que havia sido prolatada sentença nos autos de origem.

A parte embargante alega a ocorrência de omissão no julgamento, uma vez que a decisão ora impugnada reproduziu, sem alteração, os fundamentos do
decisum
anterior de Id 14061710, desconsiderando os Embargos de Declaração anteriormente opostos sob Id 14223926, cujo mérito não teria sido apreciado.

Aponta a existência de obscuridade na fundamentação da decisão, que deixou de conhecer do agravo de instrumento por reputar prejudicado seu objeto em razão da existência de "sentença" proferida nos autos da execução em primeiro grau. Pondera que não houve prolação de sentença, mas mera decisão de arquivamento provisório, condicionada expressamente ao julgamento do presente recurso.

Ressalta que o arquivamento provisório decorreu da ausência de localização de bens da parte executada, havendo determinação expressa para retomada do cumprimento da sentença após decisão definitiva no presente agravo. Nesse contexto, afirma não haver perda superveniente do objeto, estando o recurso plenamente hígido.

Diante disso, requer: (a) o conhecimento dos presentes embargos de declaração para sanar a omissão na decisão embargada (Id 15552301); (b) o conhecimento e julgamento do mérito dos embargos anteriormente opostos; e (c) o acolhimento do recurso com efeitos infringentes, a fim de reformar a decisão embargada e determinar o julgamento do agravo de instrumento, com provimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada.

Instada a se manifestar, a parte embargada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de Id 15974330.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

I. Análise de Admissibilidade

Em juízo de admissibilidade, verifico que os embargos são tempestivos, sendo inexigível a cobrança de preparo, nos termos do art. 1.023 do CPC. Desse modo, preenchidos os pressupostos processuais, conheço do recurso.

II. Análise de mérito recursal

O objeto dos presentes aclaratórios é a Decisão Monocrática de Id 15552301, que deixou de conhecer do Agravo de Instrumento por supostamente ter sido proferida sentença nos autos de origem.

Preliminar de ausência de dialeticidade

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal, ou ainda para corrigir erro material.

Em primeira análise, constato que os argumentos da parte embargante merecem acolhimento. Isso porque, ao compulsar os autos, verifica-se que a decisão ora embargada reproduziu, de forma literal, o conteúdo da decisão anterior (Id 14061710), que já havia declarado a prejudicialidade do Agravo de Instrumento, deixando de apreciar os fundamentos constantes do recurso de embargos de declaração anteriormente interposto (I 14223926), no qual se questionava, entre outros pontos, a real natureza da decisão de primeiro grau que fundamentou o reconhecimento da perda do objeto do presente Agravo de Instrumento.

Assim, reconheço a existência da omissão alegada.

Superado esse ponto, passo à análise da matéria de fundo ventilada desde os primeiros embargos, diante do efeito integrativo dos aclaratórios ora acolhidos.

Nesse sentido, em consulta aos autos de primeiro grau (Processo n. 0010871-93.2009.8.14.0301) no sistema LIBRA, deste Egrégio Tribunal, constata-se que, de fato, a decisão proferida nos autos da execução originária não se trata de sentença com resolução de mérito, mas sim de decisão interlocutória que determinou o arquivamento provisório do feito, por ausência de bens penhoráveis, condicionando expressamente o desarquivamento à eventual provimento do agravo de instrumento ora em trâmite.

Vejamos:

(...) Destaca-se que, na hipótese de localizados bens penhoráveis, pelo credor, pois que o Poder Judiciário não logrou referido êxito, não obstante as tentativas contidas do caderno processual,
os autos podem ser desarquivados, a qualquer tempo, para prosseguimento da execução
, nos termos do art. 921, §3º, do Código de Processo Civil.

Por fim, importante destacar que em sendo determinada a desconsideração da personalidade jurídica no agravo de instrumento nº 0810073-70.2019.8.14.0000, o presente feito será desarquivado e terá o seu prosseguimento
.

Assim, cumpridas as determinações anteriores, proceda-se a Secretaria Judicial com o arquivamento dos autos. (...)

Logo, não subsiste a premissa que embasou o reconhecimento da perda superveniente do objeto. A decisão embargada, ao reputar inexistente o interesse recursal com base em pretensa sentença extintiva da execução, incorreu em erro de premissa fática.

Dessa forma, impõe-se o acolhimento do presente recurso, com efeitos modificativos, para sanar a omissão verificada, reconhecer o equívoco quanto à natureza da decisão de origem e, por conseguinte, afastar a tese de perda do objeto do agravo de instrumento, restabelecendo sua regular tramitação.

Ante o exposto,
ACOLHO
os presentes embargos de declaração para, com efeitos infringentes, sanar a omissão verificada e, em consequência, acolher também os embargos de declaração anteriormente interpostos sob Id 14223926, a fim de reformar a decisão que declarou a perda do objeto do Agravo de Instrumento, determinando o regular prosseguimento do recurso, passando ao seu exame de mérito.

Do Agravo de Instrumento: dos elementos para a desconsideração da personalidade jurídica

No mérito do Agravo de Instrumento, a controvérsia cinge-se à verificação dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica.
A decisão agravada indeferiu liminarmente o pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sob fundamento de ausência de indícios de abuso da personalidade, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil.

Nas razões do Agravo de Instrumento a parte agravante sustenta, em síntese, que a executada permanece inerte no cumprimento da obrigação, tendo sido regularmente citada. Informa que foram frustradas as tentativas de constrição patrimonial por meio dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD. Alega que a executada possui inscrição inativa junto à Receita Federal, o que revelaria o encerramento irregular e fraudulento de suas atividades, com o intuito de lesar credores. Afirma que a dissolução irregular é suficiente para caracterizar o desvio de finalidade, apto a autorizar a desconsideração da personalidade jurídica da devedora e o redirecionamento da execução contra os sócios.

Argumenta que a decisão agravada incorreu em omissão ao não enfrentar tais elementos de fato e de direito. Invoca a Súmula 435 do Superior Tribunal de Justiça e apresenta precedentes jurisprudenciais para demonstrar que a dissolução irregular enseja a responsabilidade dos sócios e legitima o levantamento do véu da pessoa jurídica.

Em razão do exposto, requereu o provimento do recurso para determinar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica com a constrição de bens dos sócios.

A insurgência recursal repousa sobre o argumento de que a executada não possui bens passíveis de penhora, encontra-se com inscrição inapta na Receita Federal e teria encerrado suas atividades de modo irregular, de forma a evidenciar, segundo a tese recursal, o abuso da personalidade jurídica.

Contudo, a pretensão recursal não merece prosperar.

O art. 50 do Código Civil estabelece, com clareza, os pressupostos legais para a desconsideração da personalidade jurídica, condicionando-a à demonstração de “abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial”. Trata-se da consagração da chamada teoria maior da desconsideração, que exige a comprovação de efetiva utilização indevida da pessoa jurídica para fins ilícitos ou confusos:

Art. 50.

Em caso de abuso da personalidade jurídica,
caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial
, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.
(Redação dada pela Lei nº 13.874, de 2019)

§ 1º Para os fins do disposto neste artigo,
desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza
.
(Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

§ 2º Entende-se por
confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por
:
(Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa
;
(Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações
, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e
(Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial
.
(Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

A norma é precisa ao delimitar os conceitos que autorizam o levantamento do manto da personalidade jurídica: desvio de finalidade como a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos; e confusão patrimonial como a ausência de separação entre os patrimônios da sociedade e de seus sócios.

No caso dos autos, não se colhe da peça recursal ou dos documentos acostados aos autos elementos aptos a indicar desvio de finalidade ou confusão patrimonial. A mera ausência de bens penhoráveis e a informação de que a empresa se encontra com situação cadastral inapta junto à Receita Federal não são hábeis, por si sós, a caracterizar qualquer das hipóteses do art. 50 do Código Civil.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona ao repelir a desconsideração da personalidade jurídica com base apenas na inexistência de bens ou encerramento irregular das atividades da empresa. O Enunciado 282 do CJF, em harmonia com o entendimento consolidado na Corte Superior, assevera que “
o encerramento irregular das atividades da pessoa jurídica, por si só, não basta para caracterizar abuso da personalidade jurídica.
”.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE INCLUSÃO DOS SÓCIOS DA EXECUTADA NO POLO PASSIVO DO PROCESSO EXECUTÓRIO MEDIANTE SUCESSÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. O Tribunal a quo, apesar de ter reconhecido que o posto de combustível que figura no polo passivo da execução encontra-se desativado e encerrou suas atividades de forma irregular, sem promover a devida extinção da pessoa jurídica no registro público, julgou improcedente o recurso da recorrente, fundamentando sua decisão na ausência de dissolução e liquidação regular da sociedade, o que inviabilizaria a substituição requerida.

2. No julgamento do REsp n. 2.082.254/GO, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, a Terceira Turma afirmou que "a sucessão processual, portanto, dependerá da demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre os sócios" (DJe de 15/9/2023).

3. Somente a extinção regular da pessoa jurídica permite a aplicação da sucessão processual prevista no art. 110 do CPC/2015. Todavia, para que essa efetivação ocorra, é imprescindível a comprovação da existência de patrimônio líquido positivo e de sua devida distribuição entre os sócios.

4. Consoante entendimento desta Corte Superior, "a existência de indícios de encerramento irregular da sociedade aliada à falta de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo não constituem motivos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica, eis que se trata de medida excepcional e está subordinada à efetiva comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial
" (AgInt no AREsp n. 1.712.305/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 14/4/2021; AgInt no AREsp n. 2.451.651/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 2/9/2024).

Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.924.184/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. DESERÇÃO. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ENCERRAMENTO IRREGULAR DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA E AUSÊNCIA DE BENS. REQUISITOS INSUFICIENTES. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão de deserção. Reconsideração.

2. Consoante entendimento desta Corte Superior, "a existência de indícios de encerramento irregular da sociedade aliada à falta de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo não constituem motivos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica, eis que se trata de medida excepcional e está subordinada à efetiva comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial"
(AgInt no AREsp 1.712.305/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 12/4/2021, DJe de 14/4/2021).

3. Na hipótese, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica foi acolhido com fundamento na ausência de patrimônio da empresa executada e no encerramento irregular de suas atividades, presumindo-se que tal situação advém de má administração ou desvio de bens, devendo os sócios responder pela inexistência de patrimônio da sociedade. Tal entendimento não se coaduna com a jurisprudência do STJ, merecendo reforma.

4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 2.451.651/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 2/9/2024.)

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA AFASTADA POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. ART. 50 DO CC. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A desconsideração da personalidade jurídica é medida de caráter excepcional, admitida quando ficar caracterizado desvio de finalidade ou confusão patrimonial (CC/2002, art. 50).

2. O mero encerramento irregular da sociedade empresária, ainda que aliado à ausência de bens penhoráveis, é insuficiente para a desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes.

3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.433.789/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 11/3/2024.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. INSUFICIÊNCIA PATRIMONIAL E DISSOLUÇÃO IRREGULAR. FUNDAMENTOS INSUFICIENTES. SÚMULA 83/STJ. REVELIA. EFEITOS RELATIVOS. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. "O mero encerramento irregular da sociedade empresária, ainda que aliado à ausência de bens penhoráveis, é insuficiente para a desconsideração da personalidade jurídica"
(AgInt no AREsp 1.777.954/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 3/5/2022).

2. "A revelia enseja a presunção relativa da veracidade dos fatos narrados pelo autor da ação, podendo ser infirmada pelas demais provas dos autos, motivo pelo qual não determina a imediata procedência do pedido" (EDcl no Ag 1.344.460/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 13/08/2013, DJe de 21/08/2013).

3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 2.461.354/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE ACOLHE O PEDIDO.
DISSOLUÇÃO IRREGULAR E AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. REQUISITOS INSUFICIENTES.
PRECEDENTES. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.266.755/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023.)

Diferentemente do que sustenta a agravante, a aplicação da Súmula 435 do STJ, que admite o redirecionamento da execução para o sócio na hipótese de dissolução irregular da empresa, restringe-se ao campo das execuções fiscais, com base no art. 135, III, do Código Tributário Nacional. Tal compreensão não se estende às execuções fundadas em título extrajudicial no âmbito cível, cuja regência normativa e principiológica é distinta.

Ademais, os precedentes jurisprudenciais trazidos pela agravante versam sobre execuções fiscais e não se prestam a infirmar o arcabouço normativo civilista, que, como se demonstrou, exige prova robusta da ocorrência dos vícios enumerados no art. 50 do Código Civil para autorizar a medida excepcional da desconsideração.

No caso concreto, inexiste qualquer demonstração de que os sócios da executada tenham utilizado a sociedade com o intuito de fraudar credores, tampouco se evidencia confusão patrimonial que autorize a formação do polo passivo em nome das pessoas físicas.

Diante da ausência dos requisitos legais indispensáveis à admissão do incidente, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

III. Dispositivo:

Ante o exposto, com fundamento no art. 1.023, §2º, do CPC, voto pelo
CONHECIMENTO e ACOLHIMENTO os Embargos de Declaração, com efeitos modificativos
, para
reconhecer a
admissibilidade do Agravo de Instrumento
e, quanto ao mérito do
Agravo de Instrumento
, voto pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
, a fim de manter a decisão do juízo de origem, que rejeitou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 20/08/2025